Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-53.2014.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001757-53.2014.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO TIMO MACHADO - CPF: 592.693.591-15 (EMBARGANTE), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), CLAUDIONOR GOULART BENTOS - CPF: 835.912.491-49 (ADVOGADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO TIMO MACHADO - CPF: 592.693.591-15 (EMBARGADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

VALORAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO IMÓVEL.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. REJEITADO

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos

contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação de imissão na posse, reconhecendo a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida à análise restringe-se a (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise do depoimento da testemunha Roland Trentini; (ii) se há ausência de manifestação sobre a delimitação da área objeto da lide; e (iii) se tais omissões configurariam vícios sanáveis por meio de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e expressa os fundamentos fático-probatórios da decisão, inclusive com menção nominal e contextualizada ao depoimento da testemunha citada.

4. Reconhecimento de que o embargante utiliza a via integrativa com caráter infringente, com a finalidade indevida de rediscutir o mérito do julgamento, em manifesta desconformidade com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A decisão judicial que, ao reconhecer a configuração da usucapião extraordinária, analisa de forma clara e expressa o conjunto probatório, inclusive prova testemunhal destacada, não incorre em omissão ou vício sanável por embargos de declaração. A insurgência fundada em inconformismo com o mérito da decisão não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcio Timo Machado
, contra v. acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara de Direito Privado, que

deu provimento à apelação interposta pelo
Espólio de José Eugênio Bonjour
, para julgar improcedente a ação de imissão na posse promovida pelo ora embargante.

Sustenta, nos presentes aclaratórios, a ocorrência de omissão no acórdão, em razão da ausência de manifestação explícita e analítica quanto ao depoimento da testemunha Sr. Roland Trentini, cujo relato, segundo alega, traria elementos capazes de infirmar a conclusão do colegiado acerca da configuração da posse contínua e qualificada pelo embargado.

Defende, ainda, que haveria necessidade de esclarecimento quanto à delimitação geográfica da área objeto da lide, em especial no tocante à sua suposta sobreposição com áreas vizinhas, o que, a seu ver, comprometeria a conclusão pela configuração da usucapião.

Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões alegadas, com vistas ao prequestionamento da matéria para fins recursais.

Contrarrazões pelo embargado no ID n. 300468373, mas quais pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que os embargos de declaração não constituem via adequada para mera rediscussão do mérito do julgado. No mérito, sustentou que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente, revelando-se descabidos, à luz do art. 1.022 do CPC. Requereu, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, com a advertência de multa em caso de nova oposição protelatória.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado.

No caso em pauta, o embargante alega omissão do acórdão quanto à apreciação de trechos do depoimento da testemunha Sr. Roland Trentini, bem como quanto à delimitação geográfica da área litigiosa, sustentando que tais elementos seriam imprescindíveis para a correta valoração da prova e consequente afastamento do reconhecimento da usucapião extraordinária.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, examinou o conjunto probatório dos autos, reconhecendo expressamente que o Espólio de José Eugênio Bonjour exerceu posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel objeto da lide, o “Lote Pilão Arcado”, por lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Destacou-se, na fundamentação colegiada, que a prova testemunhal foi robusta e idônea, sendo decisiva para a formação da convicção da Turma Julgadora.

Inclusive, o voto condutor fez expressa menção ao depoimento do Sr. Roland Trentini, proprietário de imóvel lindeiro desde a década de 1970, cuja oitiva foi expressamente valorada nos seguintes termos:

“As testemunhas ouvidas em juízo — especialmente o Sr. Roland Trentini, proprietário de fazenda na região desde 1976; o Sr. Trajano; o Sr. Carlos David, ambos proprietários de imóveis lindeiros; e o engenheiro agrônomo Sr. Sandro Andreani, responsável pelo georreferenciamento da Fazenda Brasília — foram categóricas ao afirmar que a área ocupada pelo falecido José Eugênio Bonjour, ora Espólio recorrente, abrange precisamente o local descrito na petição inicial como sendo o Lote Pilão Arcado.” ID n. 296971360

O Colegiado não apenas analisou detidamente os testemunhos colhidos, como também os conjugou com os demais elementos constantes dos autos, formando uma convicção sólida quanto à configuração da prescrição aquisitiva, de modo que não há qualquer omissão ou obscuridade que mereça reparo.

Ressalte-se, ainda, que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à revisão da valoração da prova.

A pretensão deduzida pelo embargante é, na verdade, de reapreciação do conjunto fático-probatório já valorado pela Turma, o que é absolutamente inadmissível na estreita via aclaratória, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

A insurgência do embargante, neste caso, revela-se como inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025